Tribunal: TJDFT
Processo: 0736132-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736132-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CLAUDIA TERESA LOPES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702110-63.2017.8.07.0001, rejeito a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado, nos seguintes termos (ID 139396762 do processo originário): “Ao reverso do apontado pela parte devedora, o valor da multa por litigância de má-fé, fixada pelo Eg. TJDFT, deve ser calculado com base no valor atualizado da causa, nos exatos termos do ID. 135816734. Assim, observo que o cálculo de ID.135803830 está correto, razão pela qual REJEITO a impugnação apresentada pela devedora. Considerando o valor constante da conta judicial (ID. 135964045), esclareça a parte credora, no prazo de 5 (cinco) dias, a destinação do referido montante e, se o caso, promova o abatimento do valor a ser perseguido até a quitação do débito.”. Em suas razões recursais (ID 40691696), discorreu sobre a natureza da entidade de previdência complementar. Afirma que o valor da multa de 1% deve incidir sobre o valor atualizado da causa. Noticia que o valor da multa perfaz a quantia de R$ 6.054,40. Discorre sobre o enriquecimento ilícito. Afirma que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, obstando o levantamento do valor pela parte credora, até o julgamento do recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula seja o valor da multa calculado sobre o valor atualizado da causa. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A controvérsia recursal cinge-se ao estabelecimento da correta base de cálculo para incidência da multa por litigância de má-fé aplicada pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal no julgamento do recurso de agravo de instrumento n. o 0709150-26.2022.8.07.0000. O acórdão proferido no referido agravo de instrumento aplicou multa ao executado, ora agravante, no importe de 1% sobre o valor da causa. Transcrevo, in verbis, a parte final do voto do relator: “ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso, aplicando à Agravante multa por litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa”. Verifico, ainda, que a multa processual por litigância de má-fé foi aplicada já no curso do cumprimento de sentença. Inicialmente foi ajuizada o cumprimento provisório de sentença, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 450.000,00 (ID 6023171 dos autos originários). Contudo, a decisão de ID 6060058 dos autos originários converteu o processo de cumprimento provisório de sentença em liquidação de sentença. O valor foi liquidado. A petição inicial do cumprimento de sentença foi apresentada no ID 26427042 dos autos originários, tendo sido indicado o valor da causa como sendo 1.240.033,78. Em juízo de cognição sumária, verifico que não houve alteração do valor da causa no curso do cumprimento de sentença. Assim sendo, ao que tudo indica, o valor da causa a ser considerado é o valor indicado na petição inicial do cumprimento de sentença. Por outro lado, o valor da multa indicado pelo agravante, em juízo superficial, está incorreto, pois, conforme planilha apresentada por si nos autos executivos, indicou o valor da causa como sendo R$ 450.000,000 (ID 137418435), que, atualizado alcançou a quantia de R$ 599.455,88, sendo o valor da multa de R$ 6.054,40. Entretanto, observa-se que o agravante utilizou a base de cálculo referente ao valor da causa da petição inicial de liquidação de sentença, no importe de R$ 450.000,00, ao invés de adotar o valor da causa do cumprimento de sentença (R$ 1.240.033,78). Portanto, em juízo perfunctório, o valor da causa a ser adotado é o do cumprimento de sentença. Desse modo, verifico que a questão precisa ser analisada com profundidade no julgamento pelo colegiado, sendo que não restou demonstrada, prima facie, a probabilidade do direito afirmado. Ademais, no caso em comento não restou demonstrada a existência de dano irreparável caso a medida não seja deferida neste momento processual, sendo que a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado, garantindo, assim, o contraditório e o esclarecimento, pela parte credora, acerca do cálculo adotado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora